Tribunal: TJBA
Processo: 8017434-59.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017434-59.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: TEMISTOCLES VIEIRA DE MATTOS

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, reformando sentença de improcedência, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não comprovado, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O agravante pleiteia a nulidade da decisão por violação ao princípio da colegialidade e a majoração do dano moral.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no julgamento monocrático por afronta ao princípio da colegialidade; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração frente à extensão do dano e à condição das partes.

III. Razões de decidir

3.
A submissão do recurso ao órgão colegiado por meio do agravo interno supera eventual nulidade por decisão monocrática, em observância ao princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

4.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação eletrônica, sendo nula a avença. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é configurado e o valor de R$ 5.000,00 guarda consonância com os princípios da razoabilidade e os precedentes desta Corte para casos idênticos.

IV. Dispositivo e tese

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:
"1. A possibilidade de interposição de agravo interno afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O valor de R$ 5.000,00 para danos morais em fraudes de empréstimo consignado revela-se adequado e proporcional, conforme a jurisprudência dominante deste Tribunal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 282, § 1°; CDC, art. 6º, VIII, art. 14, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1602538/SP; STJ, AgInt no AREsp 1333209/RJ; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação 8001311-63.2022.8.05.0078;
AgInt no REsp n. 1.978.859/DF;
TJ-MG - Apelação Cível: 50479348020238130079; TJSC, Apelação n. 5000617-13 .2021.8.24.0027; TJ-SP - Apelação Cível: 10003871220248260663

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURS
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.